Tribunal: STF
Processo: HC 227875
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.001.036/GO, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Pelo que se depreende, 



    Os recorridos foram denunciados pela suposta prática do crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993. A proposta de ANPP inicialmente formulada foi retirada antes da manifestação dos réus e, após encaminhados os autos ao Órgão Superior do Ministério Público, que manifestou-se contrariamente ao oferecimento da proposta, o Juiz de primeiro grau determinou o prosseguimento do feito. 



    A Corte de origem, no julgamento de habeas corpus, concedeu a ordem a fim de determinar o encaminhamento dos autos à instância de origem para que, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, fosse oportunizado aos agentes acordo de não persecução penal. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça deu provimento, para afastar a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal e determinar que o feito retome seu trâmite regular. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa obtida no sítio eletrônico do STJ:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade tendo em vista que a prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada pelos arts. 557 do CPC, c/c o art. 3º do CPP, 38 da Lei n. 8.038/1990 e pelo Regimento Interno do STJ, sem embargo de que os temas decididos monocraticamente sempre sejam levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia.



    3. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 9/3/2018 – antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019. Dessa forma, ao se considerar o marco temporal mencionado, não havia possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, a fim de restabelecer, admitir e manter a Proposta de Acordo de Não Persecução Penal já oferecida pelo Ministério Público nos autos da ação penal nº 0225550- 39.2017.8.09.0180, em curso na Vara Criminal da Comarca de Cachoeira Dourada – Goiás.



    É o relatório. Decido.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), pois a denúncia foi recebida em 9/3/2018 – antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019. 



    A finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo; portanto, o entendimento do STJ, de que o acordo aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia, não revela quadro de ilegalidade, uma vez que encontra amparo em julgados desta CORTE: HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente